Tribunal: STF
Processo: RE 76302
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
USO DE ENTORPECENTE.
E OBRIGATORIA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR INTERNAÇÃO EM
ESTABELECIMENTO HOSPITALAR QUANDO O AGENTE VICIADO FOR MAIOR DE
DEZOITO E MENOR DE VINTE E UM ANOS (LEI N. 5.726, DE 29.10.71,
ART.11, PARAGRAFO 2.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.